Tribunal: TJBA
Processo: 8045111-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045111-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO: ELIAS CALDAS DE OLIVEIRA Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO A IMÓVEL CAUSADO POR VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento a agravo de instrumento manejado por Elias Caldas de Oliveira, para determinar o custeio, pelo ente estatal, das obras de reparo em imóvel danificado por ônibus da Polícia Militar, bem como o pagamento de aluguel provisório durante a desocupação. O embargante sustenta omissão quanto à perda superveniente do objeto, diante da conclusão dos reparos e da desnecessidade de moradia provisória, e requer, subsidiariamente, a fixação de teto para a multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, à luz de fatos posteriores; (ii) estabelecer se é necessária a fixação de limite máximo para a multa cominatória imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examina expressamente os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciado por notificação da Defesa Civil que determinou a evacuação do imóvel em razão de risco estrutural. 5. O julgado registra que eventual realização posterior de reparos não esvazia a análise da tutela concedida no contexto de urgência então configurado, afastando a alegada omissão quanto à perda superveniente do objeto. 6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar caráter punitivo desmedido ou enriquecimento indevido. 7. A ausência de limitação máxima para as astreintes pode conduzir a montante excessivo, especialmente quando imposta à Fazenda Pública, cujo cumprimento envolve trâmites administrativos e orçamentários próprios. 8. A fixação de teto máximo para a multa harmoniza a efetividade da decisão judicial com os princípios da moderação e da vedação ao excesso, preservando sua função coercitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os requisitos da tutela de urgência e afasta a alegação de perda superveniente do objeto. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo legítima a fixação de teto máximo para evitar excesso, inclusive quando imposta à Fazenda Pública. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº. 8045111-50.2023.8.05.0113, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ELIAS CALDAS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.